Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ DO RÉU. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O RESULTADO FATÍDICO. ADOÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1.A causalidade exigida para que se possa imputar determinado dano à conduta do agente é a preconizada pela teoria da causalidade adequada, que não se contenta apenas com a mera relação de causa e efeito entre o ato e o resultado produzido, defendida pela teoria dos antecedentes causais. Segundo a primeira teoria, somente pode ser considerada causa do resultado a conduta que se caracterize como idônea e adequada à sua produção.
2.Se, embora o réu estivesse embriagado, a perícia atesta que a causa determinante para a colisão foi a invasão da faixa de sentido contrário por parte do condutor do veículo que colidiu com o veículo do réu, pela teoria da causalidade adequada, não pode ser imputada ao demandado a responsabilidade civil pelos danos morais e patrimoniais sofridos pelo genitor da vítima.
3.Apelo não provido.